Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708936-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DESPACHO Intime-se a embargada, Terezinha de Jesus Fernandes, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66429723), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator